Tribunal: TJMT
Processo: 1024853-75.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024853-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), MARIANA IZAURA BORELLI DE ASSIS SAMPAIO - CPF: 045.766.871-74 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024853-75.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Serviços Públicos De Agua E Esgoto

Recorrida(s):

Flavio Lucio Santana De Oliveira

Mariana Izaura Borelli De Assis Sampaio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CONSUMIDOR EM DIA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o autor reside no imóvel onde ocorreu a suspensão do serviço, também é uma vítima do evento, apresentando-se como consumidor equiparado a teor dos artigos 2, 17 e 29, todos do CDC, recebendo diretamente os serviços prestados pela Ré. Portanto, possui legitimidade para figurar no polo ativo da lide. Preliminar não acolhida.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Consta dos autos que no dia 29/06/2020 um preposto da Reclamada compareceu no endereço dos autores e desconectou o cavalete, colocando o lacre de suspensão, conforme imagens da câmera de segurança do imóvel. A Reclamada afirma que os autores não buscaram solucionar o problema administrativamente, e que só tomaram conhecimento com a notificação da liminar no dia 02/07/2020, procedendo imediatamente a religação.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Em análise do caso concreto, nota-se que as partes divergem quanto a responsabilidade pela suspensão dos serviços, visto que os reclamantes alegam que todas as faturas foram quitadas, inexistindo razão para a interrupção dos serviços, ao passo que a parte contrária sustenta a interrupção se deu pela ação de vândalos. Com base no conjunto facto probatório disponível nos autos, nota-se que a parte a parte reclamada não se desincumbiu de provar que o procedimento denominado "sondagem" não deu origem ao dano alegado pelos reclamantes, uma vez que em sede de audiência de instrução e julgamento, a testemunha arrolada pela parte reclamada não presenciou a realização sondagem, uma vez que esta foi feita por outro funcionário. Cabe destacar, que no caso o ônus probatório deve ser imputado a parte ré, que possui maior facilidade em produzir prova da "existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor" (art. 373, do CPC), nos termos do art. 6º, XIII do CDC. Portanto, considerando que as provas produzidas nos autos pela parte reclamada não são suficientes para comprovar que a interrupção do serviço não se deu por má prestação de serviços no ato do procedimento de sondagem, conclui-se que houve conduta ilícita por parte da parte reclamada.”

5. Se o consumidor estava em dia com o pagamento das faturas de água e esgoto, o corte/suspensão do serviço constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamada na obrigação de pagar os reclamantes a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada um, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 3414417, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022